Tribunal: TJMT
Processo: 1035511-09.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035511-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES - CPF: 395.845.771-15 (EMBARGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA RIACHUELO – JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no sentido de que

a indenização por danos morais deve ser acrescida de juros de mora, cujo termo inicial é a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035511-09.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

LOJAS RIACHUELO S/A E OUTRO

EMBARGADO:

SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LOJAS RIACHUELO S/A E OUTRO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar inexigível o parcelamento realizado em 15 parcelas de R$ 78,43 (setenta e oito reais e quarenta e três centavos), inserido na fatura do mês 09/2018, que totaliza o importe de R$ 1.176.45 (um mil cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como o pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato.

Alegam as embargantes que o acórdão apresenta erro material quanto “
ao termo inicial dos juros da condenação imposta a título de indenização por danos morais se deu a partir do início do contrato
”, razão pela qual pugna para que o termo inicial da incidência de juros moratórios incida a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil, mediante o acolhimento dos declaratórios (id. 55437466).

Consoante se verifica do id. 55949952, o embargado não se opõe à insurgência da embargante.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REJEITADA – MÉRITO – PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR – EQUIVOCADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecedores, também é responsável por danos causados ao consumidor final, solidariamente, conforme preceitua o parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, ambos do CDC.

Havendo equivoco no lançamento da fatura de cartão de crédito, que culminou no parcelamento de saldo devedor inexistente, deve ser declarada abusiva a referida cobrança e consequentemente nula.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, ficam as recorridas obrigadas solidariamente a reparar o dano moral”.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que de fato o vício reside no termo inicial dos juros quanto à indenização por danos morais, uma vez que, por se tratar de responsabilidade contratual, deve se dar a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

A proposito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO - REPARAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS
- FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO CABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO EFETIVO ARBITRAMENTO -
JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
. A indenização a título de danos morais, devida à passageira autora em razão das lesões e do abalo psicológico experimentados em decorrência do acidente sofrido no interior do ônibus coletivo da empresa ré, deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com a observância das circunstâncias peculiares do caso, parâmetros que, na hipótese, apontam para a pertinência da majoração da reparação estabelecida em 1? Grau, porquanto arbitrada em valor insuficiente para surtir os efeitos esperados, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela parte autora, punir a empresa ré pela conduta adotada e inibi-la na reiteração do ilícito.
Nos termos da Súmula 362 do STJ, a indenização por danos morais deve ser acrescida de correção monetária a partir da data do efetivo arbitramento, ao passo que os juros de mora deverão possuir como termo inicial a data da citação, nos termos do art. 405 do CC, considerando a natureza contratual da relação jurídica analisada”.
(TJ-MG - AC: 10000204447700001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, onde se lê:

“o pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês
a partir do início do contrato
”.

Leia-se:

“bem como o pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação
”.

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020